Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-95.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005201-95.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: LUANNA ALVES RIBEIRO BARCELOS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SEDUC. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 600/2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente com a qual aduziu que possui contratos temporários com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de Professora, nos anos de 2019 a 2023. Em seu petitório, pleiteou o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração, além do pagamento das férias.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
4. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o, do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
5.No caso analisado, os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar no 600/2017, que prevê a contratação temporária, bem como a possibilidade de prorrogação. Esta norma considerou, até 2022, como de necessidade temporária de excepcional interesse público “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2o inciso IV, alínea “b”) e previa a contratação por até 12 meses (art. 11 da LC 600/2017). A Lei 719/2022 alterou o prazo de contratação para 24 meses e, por fim, a Lei 755/2023 o alargou para o prazo de 30 meses.
6. Analisando os autos, é incontroverso que a parte Autora laborou para o Estado de Mato Grosso, exercendo a função de docente no período de: 02/2019 a 05/2019; 01/2020 a 03/2020; 02/2021 a 12/2021; 02/2022 a 12/2022; 02/2022 a 12/2022; 02/2023 a 12/2023 conforme fichas financeiras.
7. De acordo com a legislação estadual, nenhum dos períodos indicados extrapolaram o prazo de prorrogação, razão pela qual não subsiste o fundamento de desvirtuamento da contratação temporária, pois não houve renovações sucessivas. Nesse norte, observa-se que a partir de 2022, depois das alterações legislativas que alcançaram a relação jurídica ora julgada o prazo de duração dos contratos passou a ser de 24 meses e no ano de 2022 e de 36 meses a partir de 2023.
8. Esta e. Turma Recursal possui entendimento similar:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas. 2. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que se verifica no caso dos autos, porquanto, a contratação temporária da autora ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, sem extrapolar o prazo máximo previsto em Lei Municipal, devido à interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1005100-10.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005201-95.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANNA ALVES RIBEIRO BARCELOS DE SOUZA - CPF: 051.096.251-31 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024